Tribunal: CARF
Processo: 10983.903819/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903819/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.453 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
AGM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade deduzida contra Despacho Decisório
no 057836379, que reconheceu parcialmente o Saldo Negativo de CSLL relativo ao 2o trimestre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903819/2013-91
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903819/2013-91

de 2005, originário de impostos ou contribuições retidos na fonte (IRRF/CSRF) e demonstrado
no PER/DCOMP no 05809.65768.240309.1.3.03-9052. Do valor pleiteado de R$ 6.732,00, foi
reconhecido o crédito de R$ 5.055,73. Dessa forma, apenas parte das compensações declaradas
foi homologada (fls 5).
O crédito não foi integralmente reconhecido com base nas razões explicitadas no
quadro abaixo:

Cientificado do decisório em 12.08.2013 (fl 25), o contribuinte manifestou
inconformidade em 06.09.2013 (fls 2/4), instruída com os documentos de fls 16/22, pedindo o
reconhecimento da totalidade do crédito, à luz dos seguintes argumentos:
“A empresa demonstra que efetivamente as retenções foram realizadas pelos
registros feitos em sua contabilidade, com base nos registros dispostos no livro Razão
de n° xx conforme cópia em anexo registrado na Junta Comercial no dia xx/xx/xxx
sob o Termo de Autenticação n° xxx.”
Em sessão de 10 de março de 2020 (e-fls. 28). a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 39 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diante da negativa de reconhecimento do crédito pela DRJ em vista da falta de
apresentação das notas fiscais, registradas nos registros contábeis apresentados na manifestação
de inconformidade, a recorrente faz agora a apresentação destas notas fiscais para apreciação
desta turma julgadora, à título de complementação de prova.
Afirma também que o argumento apresentado pelo relator, de que seria necessário
a prova do recebimento líquido dos rendimentos, deduzidos os impostos retidos, estaria “em
desconformidade com os preceitos legais, por não respeitar o princípio da verdade real e da
formalidade moderada, merecendo assim ser totalmente reformada”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903819/2013-91

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Perante este CARF, a recorrente fez a juntada de seu Recurso Voluntário,
acompanhado de uma planilha (e-fls. 126) e cópias de notas fiscais, sem fazer qualquer linha
argumentativa que correlaciona estes documentos juntados e as glosas das retenções realizadas
pelo despacho decisório.
Sobre o relatório extraído dos sistemas de contabilidade da empresa (e-fls. 16),
vejo que a recorrente não apresenta qualquer explicação sobre o seu conteúdo, como, por
exemplo, quais contas contábeis deveriam ser analisadas.
No entanto, analisando a e-fls. 16, este relator encontrou uma conta que
aparentemente indica que o lançamento a débito de mesmo valor (R$ 7.996,31) que o declarado
na DCOMP. Trata-se da conta 1.1.02.04.0033 que lança a débito o valor de R$ 7.996,31. Mas tal
conta não indica quais lançamentos provocam a formação deste valor. A conta 1.1.02.04.0033
indica que houve lançamento a débito de R$ 7.996,31, e nada mais. O lançamento a crédito (R$
1.264,31) não é esclarecido pela recorrente.
Ademais, a retenção do CNPJ 76.535.764/0328-51 foi parcialmente glosada por
dois motivos:
1. Foi parcialmente validada, mas com outro CNPJ e
2. Por se tratar de retenção correspondente à “receita parcialmente oferecida
à tributação”, motivo este que sequer foi objeto de contestação pela
recorrente:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903819/2013-91

Como já dito, não foram rejeitadas todas as retenções informadas em DCOMP. De
um total de R$ 7.996,31, apenas R$ 1.676,27 não foram validadas pela autoridade fiscal. A
recorrente não especifica qual ou quais retenções deveriam ser reconhecidas, limitando-se à
apenas juntar extratos do livro razão (perante a DRJ) e cópias de notas fiscais (perante este
CARF).
Além dos relatório extraído dos sistemas de contabilidade da empresa, houve a
juntada de extratos bancários. A única correlação entre estes extratos e as notas fiscais são
anotações feitas à lápis.
Portanto, não basta juntar documentos e fazer afirmações, é preciso referenciá-los,
demonstrando como eles comprovam as retenções declaradas na DCOMP.
A própria tabela juntada na e-fls. 125/129 contém observações na sua primeira
página que demonstram a desorganização contábil da empresa, vejamos (sem destaques no
original:
“Foram incluídas somente as Notas Fiscais citadas no Razão Analitico encaminhado com o
título 10983903819201391.
Inconsistências encontradas e observações:
1) A NF 762 lançada como sendo da Brasil Telecom do Acre é da Brasil Telecom de SC
2) A NF 657 lançada como sendo da Brasil Telecom do GO é da Brasil Telecom de TO
3) Creditado em 27/09 - R$: 172,77 ref. Devolução de retenção do ISS indevida.
4) NF 726 - depositado em 11/10/05 retenção do ISS indevida = R$: 266,61
5) NF 676 - Depósito em 18/10/05 - Devolução ISS indevido = R$: 15,19.
6) NF 738 - Depósito em 18/10/05 - devolução ISS indevido = R$: 101,27.
7) Creditado em 22/11/05 a devolução da retenção indevida da NF no 737 = R$: 162,15 e NF
no 739 = R$: 26,64.
8) NF 745 - Spinnaker = Recebido em 23/09 pagto parcial no valor de R$: 14.605,38.
9) em 12/07/2005 - devolução de R$ 1.435,57 ref ISS retido indevidamente das Notas
Fiscais 671 e 674 de SC pagas em 29/06/2005. Foi a diferença referente a 3%. Manteve 2%
retido
10) NF no 673 valor recebido em 25/08/05 = R$: 9.347,74 (Encontro de contas R$: 1.136,23)
11) NF 770 paga em 24/11/2005 não teve IR retido na fonte
12) Devolução ISS ref NF 749 e 764 - R$ 306,99 em 16/11/2005
12) Devolução ISS ref NF 732 - R$ 674,71 em 10/11/2005
13) NF 688 paga em 15/12/2005 não teve IR retido na fonte
14) NF 713 paga em 20/12/2005 não teve IR retido na fonte
15) NF 715 paga em 20/12/2005 não teve IR retido na fonte
16) em 18/10/2005 recebido devolução de ISS da NF 676 - R$ 15,99 e NF 738 - R$ 101,27”
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.453 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903819/2013-91

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 144
DF CARF MF
Original